Tribunal: TJES
Processo: 5000908-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000908-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: FABIO FERNANDES JABOUR
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000908-41.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FABIO FERNANDES JABOUR

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCIA DUTRA MACHADO COELHO - ES13977-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

BANCO DO BRASIL SA
, em

razão da decisão proferida pela douta magistrada da 1ª Vara da Comarca de Alegre nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu em parte a impugnação apresentada pela parte executada para determinar:
“
a) que os juros de mora sejam contados, à razão legal, a partir da data da citação ocorrida nos autos da ação civil pública; b) que os juros remuneratórios sejam retirados do cálculo de atualização
” (eventos 1125568/1125569).

Em suas razões recursais (evento 1018160), o agravante aduz, em síntese, que: I) a necessidade de liquidação da sentença, uma vez que
“
a parte agravada distribuiu a presente demanda como cumprimento de sentença, na forma do artigo 523, do CPC, sem submetê-la à prévia liquidação.

Isto é, sem que sua titularidade como credor e próprio valor da obrigação postulada, tenham passado por alguma certificação do juízo.
”
(fl. 06); II) a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Recurso Extraordinário nº 626.307/SP e do Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP; III) “
no RE n. 632.212/SP, o Min. Gilmar Mendes determinou o sobrestamento dos processos individuais e coletivos que versem acerca de expurgos inflacionários, na fase de conhecimento ou execução, pelo prazo de 60 meses, cujo termo inicial foi o dia 12.03.2020
” (fl. 11); IV) a pretensão autoral está prescrita, porque transitada em julgado ação de conhecimento da ACP em 27.10.2009, passou a correr o lapso prescricional de 5 (cinco) anos para o ajuizamento das ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença, cujo prazo se exauriu em 27.10.2014; V)

“
o referido protesto não possui nenhum efeito porque o MPDFT não tinha legitimidade para propô-lo, eis que não pode assumir o papel do beneficiário, detentor do direito individual homogêneo patrimonial disponível, se devendo extinguir o processo pelo advento da prescrição. Desse modo, o referido documento não tem validade suficiente para derrubar o advento da prescrição
” (fl. 15); VI) a ilegitimidade ativa da parte agravada por não tratar-se de associado ao IDEC; VII)
“
a decisão judicial da ação civil pública tão somente produz efeitos nos limites da Comarca de competência do juízo da origem
e para os poupadores com contas na Circunscrição Judiciária do Distrito Federal e Territórios
, ou seja, a abrangência territorial da decisão limita-se à comarca do juízo de primeiro grau que processou e julgou a demanda
” (fl. 22); VIII) a existência de excesso de execução pois
“é induvidoso que a diferença de correção monetária a que o Banco foi condenado a pagar é de 20,36%
” (fl. 27); IX)

“
em que pese o quanto determinado na r. decisão agravada, a adoção do índice de 42,72% para o mês
de janeiro de 1989, nos termos em que restou reconhecido na sentença c
oletiva, tem como
consequência lógica a aplicação do índice de 10,14% para o mês de
fevereiro de 1989
” (fl. 27); X) “
É
imperativo, pois, que os juros moratórios sejam mantidos em 0,5% ao mês, com fundamento no art. 2.035 do Código Civil vigente e em observância à coisa julgada (arts. 494 e 502 do CPC)
” (fl. 30); XI) a atualização monetária do débito deve ser feita pelos índices da poupança; XII)

descabe a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

No evento 1147862 consta decisão de deferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado até o julgamento do mérito do presente recurso, ante a probabilidade de extinção do feito com base nos artigos 783 c/c 485, inc. VI do CPC/15.

No evento 1542275 proferi despacho oportunizando a intimação da parte agravada através do Diário Eletrônico da Justiça (e-diário).

Contrarrazões apresentadas no evento 1701788, em que o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargadora Substituta

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

BANCO DO BRASIL SA
, em

razão da decisão proferida pela douta magistrada da 1ª Vara da Comarca de Alegre nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu em parte a impugnação apresentada pela parte executada para determinar:
“
a) que os juros de mora sejam contados, à razão legal, a partir da data da citação ocorrida nos autos da ação civil pública; b) que os juros remuneratórios sejam retirados do cálculo de atualização
” (eventos 1125568/1125569).

Em suas razões recursais (evento 1018160), o agravante aduz, em síntese, que: I) a necessidade de liquidação da sentença, uma vez que
“
a parte agravada distribuiu a presente demanda como cumprimento de sentença, na forma do artigo 523, do CPC, sem submetê-la à prévia liquidação.

Isto é, sem que sua titularidade como credor e próprio valor da obrigação postulada, tenham passado por alguma certificação do juízo.
”
(fl. 06); II) a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Recurso Extraordinário nº 626.307/SP e do Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP; III) “
no RE n. 632.212/SP, o Min. Gilmar Mendes determinou o sobrestamento dos processos individuais e coletivos que versem acerca de expurgos inflacionários, na fase de conhecimento ou execução, pelo prazo de 60 meses, cujo termo inicial foi o dia 12.03.2020
” (fl. 11); IV) a pretensão autoral está prescrita, porque transitada em julgado ação de conhecimento da ACP em 27.10.2009, passou a correr o lapso prescricional de 5 (cinco) anos para o ajuizamento das ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença, cujo prazo se exauriu em 27.10.2014; V)

“
o referido protesto não possui nenhum efeito porque o MPDFT não tinha legitimidade para propô-lo, eis que não pode assumir o papel do beneficiário, detentor do direito individual homogêneo patrimonial disponível, se devendo extinguir o processo pelo advento da prescrição. Desse modo, o referido documento não tem validade suficiente para derrubar o advento da prescrição
” (fl. 15); VI) a ilegitimidade ativa da parte agravada por não tratar-se de associado ao IDEC; VII)
“
a decisão judicial da ação civil pública tão somente produz efeitos nos limites da Comarca de competência do juízo da origem
e para os poupadores com contas na Circunscrição Judiciária do Distrito Federal e Territórios
, ou seja, a abrangência territorial da decisão limita-se à comarca do juízo de primeiro grau que processou e julgou a demanda
” (fl. 22); VIII) a existência de excesso de execução pois
“é induvidoso que a diferença de correção monetária a que o Banco foi condenado a pagar é de 20,36%
” (fl. 27); IX)

“
em que pese o quanto determinado na r. decisão agravada, a adoção do índice de 42,72% para o mês
de janeiro de 1989, nos termos em que restou reconhecido na sentença c
oletiva, tem como
consequência lógica a aplicação do índice de 10,14% para o mês de
fevereiro de 1989
” (fl. 27); X) “
É imperativo, pois, que os juros moratórios sejam mantidos em 0,5% ao mês, com fundamento no art. 2.035 do Código Civil vigente e em observância à coisa julgada (arts. 494 e 502 do CPC)
” (fl. 30); XI) a atualização monetária do débito deve ser feita pelos índices da poupança; XII)

descabe a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Na instância originária,

FABIO FERNANDES JABOUR
ajuizou ação de cumprimento de sentença em desfavor do Banco do Brasil S/A, pleiteando a recomposição das perdas inflacionárias incidentes sobre as aplicações em poupança decorrentes de planos econômicos passados.

Alega o agravado que era correntista de cadernetas de poupança no Banco do Brasil – BB, com aniversário entre os dias 1º e 15 de janeiro de 1989, como atestam os “extratos de poupança” e planilhas de cálculos juntados às fls. 20/43 do evento 1018163.

Por conta disso, aduz que a coisa julgada que atingiu a sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.016798-9, ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF alcança a sua situação
1
.

Intimada para pagamento, a instituição bancária ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, o qual foi acolhido parcialmente na decisão recorrida.

Postas estas premissas, conforme consignei na oportunidade da apreciação da concessão do efeito pretendido, a liquidação de sentença de condenação genérica, como é a presente hipótese, se faz necessária não apenas para a apuração do
quantum debeatur
, mas para apurar-se a titularidade do crédito e o seu respectivo valor. Por isso, é designada “liquidação imprópria”
2
.

As duas Turmas do colendo Superior Tribunal de Justiça foram instadas a se manifestar em situações que considero idênticas a esta sob apreço, ocasiões em que assentaram a inviabilidade de instauração direta de cumprimento de sentença coletiva genérica sem prévia liquidação, conforme se denota dos respectivos acórdãos proferidos no ano de 2014:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES. 1. Inviável nesta fase processual alegar óbices atinentes à admissibilidade dos recursos interpostos no âmbito das instâncias ordinárias, seja em razão da preclusão consumativa, seja em virtude de o Tribunal de origem ter analisado as temáticas postas a julgamento no agravo regimental, dele conhecendo para lhe negar provimento, o que denota não ter aquela Corte estadual constatado qualquer irregularidade no tocante à admissibilidade do recurso apresentado, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 2.
Esta Corte Superior tem entendimento assente no sentido de que inviável a instauração direta da execução individual/cumprimento de sentença, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, pois a sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, por si, não confere ao vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do réu pelos danos causados aos poupadores, motivo pelo qual a condenação não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, sendo necessário ao interessado provar sua condição de poupador e, assim, apurar o montante a menor que lhe foi depositado. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 536.859/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL 1/8/2017 APELAÇÃO Nº 0001875-22.2014.8.08.0032 5 EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA GENÉRICA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 1.- A despeito de suscitada a discussão em Embargos de Declaração, a controvérsia não foi dirimida pelo Tribunal local sob o enfoque dos dispositivos processuais indicados violados, ressentindo-se o Recurso Especial, no ponto, do indispensável prequestionamento (Súmula 211/STJ). 2.-
Segundo o entendimento deste Tribunal, é devida a liquidação de sentença genérica proferida em ação coletiva para individualização do beneficiário e configuração do objeto
. 3.- Inviável o Recurso Especial pela alínea “c” do permissivo constitucional, se a divergência não for demonstrada mediante transcrição de trechos dos acórdãos, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC, e 255, § § 1º e 2º do RI/STJ. 4.- Agravo Regimental improvido (AgRg no AREsp 381.317/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 25/06/2014).

Neste sentido, ao tratar de algumas das peculiaridades da liquidação da sentença de condenação genérica, a doutrina afirma que
3
:

A mais importante delas, sem dúvida, diz respeito à extensão do seu
thema decidendum
: nesta liquidação, apurar-se-ão a titularidade do crédito e o respectivo valor. Não se trata de liquidação apenas para a apuração do
quantum debeatur
, pois. Em razão disso, foi designada de “liquidação imprópria”.

Subsumindo os fatos à doutrina e à jurisprudência pátria, tenho que a fase de liquidação da sentença será imprescindível para o completo e regular processamento do feito, não havendo cabimento a simples realização de cálculos aritméticos (CPC/1973, art. 475-B
4
,
caput
e CPC/2015, artigo 509, §2º
5
).

Aliás, essa é a orientação que vem sendo adotada por este egrégio Tribunal de Justiça, segundo abaixo demonstrado:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. SENTENÇA ANULADA. 1. A sentença proferida na Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em face do Banco do Brasil, perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília – DF, reconheceu o direito dos correntistas às diferenças dos expurgos inflacionários sobre a caderneta de poupança, em decorrência do Plano Verão. 2. Nesse sentido, o beneficiário poderia ajuizar a execução individual da sentença coletiva perante o juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal, comprovando a condição de correntista à época dos expurgos, requerendo o reajuste de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento).
3. Ocorre que, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1391198⁄RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, concluiu que a sentença proferida na mencionada ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos é genérica, devendo cada interessado, individualmente, promover previamente a Ação de Liquidação de Sentença – por arbitramento ou por artigos – para posterior ajuizamento da execução.
4. Na hipótese dos autos, não havendo os beneficiários formulado pedido de liquidação previamente à execução individual, é de se reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 5. Não obstante, ao invés da extinção prematura da demanda, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual
,
possível o aproveitamento de atos processuais com a faculdade de emenda à inicial, observando-se o procedimento de liquidação de sentença. 6. Sentença anulada.(TJES, Classe: Apelação, 24140341413, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO COLETIVA REFERENTE AOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC⁄73 – NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO – CONVOLAÇÃO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO – PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso em que o magistrado a quo, interpretando julgado do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ser imprescindível a liquidação do crédito do consumidor e extinguiu, de plano, o pedido de cumprimento de sentença proferida nos autos da ação civil pública proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em face do BANCO DO BRASIL S⁄A, por meio da qual se reconheceu o direito dos poupadores que possuíam valores depositados entre 1º e de janeiro de 1989, ao recebimento de expurgos no percentual de 42,72%. 2. Solução que deve ser parcialmente revista, eis que
a jurisprudência desta e. Segunda Câmara Cível tem entendido que, em casos como o destes autos (requerimento pelo correntista, diretamente, do cumprimento da sentença coletiva acima mencionada), os princípios da celeridade e da economia processuais permitem que o julgador, ex officio, convole o procedimento de cumprimento de sentença em incidente liquidatório por artigos, mostrando-se incorreta, portanto, a sentença recorrida, eis que extinguiu a lide de plano sem realizar tal conversão.
3. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada para que se convole este pedido de cumprimento de sentença em incidente de liquidação por artigos. (TJES, Classe: Apelação, 30140135572, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 09/11/2016)

À guisa de observação, não obstante fosse possível a conversão do procedimento de cumprimento de sentença em incidente de liquidação, na linha dos julgados citados, considero que tal providência não se mostra viável na hipótese, que traz peculiaridade que a distingue dos mencionados precedentes, qual seja, a efetivação da citação da parte executada.

De acordo com o texto do artigo 329, do Código de Processo Civil
6
, até a citação é possível à parte autora a alteração do pedido ou da causa de pedir em detrimento do consentimento do réu.

Todavia, após perfectibilizado o ato citatório, do qual decorre a estabilização da demanda, o mesmo dispositivo prevê que a modificação dos referidos parâmetros – pedido e causa de pedir – exige expresso consentimento da parte requerida.

Nesse contexto, percebo que uma das matérias sustentadas pelo banco agravante em sua defesa, trata-se justamente da necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva executada. Contraproducente, desse modo, a conversão do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação, cuja viabilidade resta condicionada à improvável aquiescência da casa bancária.

Solução diversa seria conferida caso a parte agravada houvesse formulado pedido subsidiário de liquidação no bojo da inicial, o que, todavia, não ocorreu
7
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a inadequação do procedimento eleito na demanda de origem, e, por força do efeito translativo que imprimo ao presente recurso, EXTINGO a demanda originária (Proc. nº 0000436-61.2017.8.08.0002) com fulcro nos artigos 783 c/c 485, inc. VI do Código de Processo Civil, resguardado o direito da parte agravada à reapresentação de sua pretensão em juízo, sob o rito apropriado, e desde que respeitado o prazo prescricional.

Arbitro honorários sucumbenciais em favor do agravante, na forma ditada pelo art. 85
8
, do CPC/2015, em R$ 500,00 (quinhentos reais). Custas, se houverem, pelo autor, ora agravado.

É como voto.

1
Certidão do trânsito em julgado da referida ação civil pública ocorrido em 27/10/2009 (fl. 44 do evento 1018163).

2
DIDIER JR. Fredie; ZANETTI JR., Hermes.
Curso de Direito Processual Civil:
Processo Coletivo. v. 4. 4ª ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2009. p. 374.

3
DIDIER JR. Fredie; ZANETTI JR., Hermes.
Curso de Direito Processual Civil
– Processo Coletivo. Volume 4. 4ª ed. Salvador: Editora JusPodivm. 2009. p. 374.

4
CPC/1973., Art. 475-B. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo

5
CPC/2015., Art. 509, § 2
o
Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

6

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

7

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - CONCESSÃO - TÍTULO JUDICIAL EXTRAÍDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO - CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO. [...] O procedimento de cumprimento de sentença deve ser convertido em liquidação por arbitramento, ainda que após a citação da parte contrária, quando haja, na peça exordial, pedido alternativo. (TJMG - Apelação Cível 1.0710.14.002267-8/001, Relator(a): Des.(a) Veiga de Oliveira, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2016, publicação da súmula em 13/05/2016)

8
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – TESE FIRMADA PELO STJ EM SEDE RECURSO REPETITIVO – CONVERSÃO DO FEITO – INVIABILIDADE – CITAÇÃO OPERADA – DEMANDA ESTABILIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – EFEITO TRANSLATIVO NO
DECISUM
– EXTINÇÃO DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1.
A liquidação de sentença de condenação genérica, como é a presente hipótese, se faz necessária não apenas para a apuração do
quantum debeatur
, mas para apurar-se a titularidade do crédito e o seu respectivo valor. Por isso, é designada “liquidação imprópria”. Precedentes STJ.

2.
Não obstante seja possível a conversão do procedimento de cumprimento de sentença em incidente de liquidação, tal providência não se mostra viável na hipótese, por já haver sido efetivada a citação da parte executada.

3.
Uma das matérias sustentadas pelo banco agravante em sua defesa trata-se justamente da necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva executada. Contraproducente, desse modo, a conversão do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação, cuja viabilidade resta condicionada à improvável aquiescência da casa bancária.

4.
Por força do efeito translativo dado ao presente recurso, extingui-se a demanda originária com fulcro nos artigos 783 c/c 485, inc. VI do Código de Processo Civil.

5
.
Em razão disso, restam os honorários sucumbenciais arbitrados em favor do agravante, na forma ditada pelo art. 85, do CPC⁄2015, em R$ 500,00 (quinhentos reais). Custas, se houverem, pela parte autora⁄agravada.

6.
Recurso conhecido provido. Reconhecimento da inadequação do procedimento eleito na origem. Efeito translativo: extinção da demanda originária.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento para DAR PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer de inadequação do procedimento eleito e, por força do efeito translativo, extinguir a demanda originária, nos termos do voto de relatoria.